Tribunal: TJSP
Processo: 1007947-18.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito, afastada a indenização por danos morais. Irresignação da parte autora. Cabimento. Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art. 93, IX, da CF, e do artigo 489, §1o, do CPC/15, na hipótese. Nulidade inexistente.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito, afastada a indenização por danos morais. Irresignação da parte autora. Cabimento. Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art. 93, IX, da CF, e do artigo 489, §1o, do CPC/15, na hipótese. Nulidade inexistente. Negativação indevida comprovada. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório fixado em R$10.000,00. Correção monetária a partir do arbitramento. Incidência de juros de mora desde a citação. Ônus da sucumbência atribuídos integralmente à parte ré. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Recurso provido, afastada a preliminar.